Tribunal: TJES
Processo: 0006322-04.2019.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006322-04.2019.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: IZAIAS SOPRANI
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que reconheceu o direito do autor à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, por ser portador de cardiopatia grave, bem como ao recolhimento de contribuição previdenciária conforme as disposições do art. 40, § 3º, da LCE nº 282/2004, determinando a restituição de valores indevidamente descontados desde 08.08.2014.

II. Questão em discussão

2. O objeto do reexame obrigatório consiste em verificar: (i) o enquadramento da síndrome coronariana aguda como cardiopatia grave; (ii) a adequação dos critérios de correção monetária e juros aplicados aos valores a serem restituídos.

III. Razões de decidir

3. A partir de laudos médicos adunados aos autos, constata-se que a condição de saúde do autor se enquadra na previsão do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, e do art. 40, § 3º, da LCE nº 282/2004.

4. A jurisprudência admite a comprovação da cardiopatia grave por outros elementos probatórios além de laudo oficial, sendo desnecessária uma codificação específica para o diagnóstico.
5. Em se tratando de repetição de indébito tributário, aplica-se ao ressarcimento dos valores retidos a título de imposto de renda a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995). Quanto aos valores referentes à contribuição previdenciária, corrigem-se pelo VRTE, com juros de mora de 1% ao mês após o trânsito em julgado, respeitado o limite da SELIC (Tema 1.062/STF).
IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida, com modificação dos critérios de correção e juros da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para retificar pontualmente a sentença prolatada nos autos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de reexame necessário de sentença da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por IZAIAS SOPRANI em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM para
(i)
declarar o direito do Requerente à isenção de IRRF, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei Federal n.º 7.713/1998, bem como o direito a ser tributado com contribuição previdenciária na forma estabelecida no artigo 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004;
(ii)
determinar que o IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre os proventos de aposentadoria do Requerente, observando o disposto no artigo 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004, quando dos descontos de contribuição previdenciária;
(iii)
condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir os montantes a ele vertidos, em razão de descontos feitos pelo IPAJM, desde 08.08.2014 até a suspensão operada por força de medida liminar; e
(iv)
condenar o IPAJM a restituir o valor de contribuição previdenciária descontada em desacordo com o artigo 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004, desde 08.08.2014 até a suspensão determinada em juízo.

Ainda segundo o pronunciamento de primeiro grau, sobre os valores a serem ressarcidos deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desconto indevido até 08.12.2021, a partir de quando há de ser aplicada somente a SELIC para fins de atualização monetária (artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021).

Por imposição do princípio da sucumbência, do douto Juízo da causa ainda condenou os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser definido em liquidação de sentença (artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil).

Conquanto intimadas, as partes litigantes não interpuseram recurso voluntário a esta instância revisora.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por IZAIAS SOPRANI em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM para
(i)
declarar o direito do Requerente à isenção de IRRF, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei Federal n.º 7.713/1998, bem como o direito a ser tributado com contribuição previdenciária na forma estabelecida no artigo 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004;
(ii)
determinar que o IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre os proventos de aposentadoria do Requerente, observando o disposto no artigo 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004, quando dos descontos de contribuição previdenciária;
(iii)
condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir os montantes a ele vertidos, em razão de descontos feitos pelo IPAJM, desde 08.08.2014 até a suspensão operada por força de medida liminar; e
(iv)
condenar o IPAJM a restituir o valor de contribuição previdenciária descontada em desacordo com o artigo 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004, desde 08.08.2014 até a suspensão determinada em juízo.

Ainda segundo o pronunciamento de primeiro grau, sobre os valores a serem ressarcidos deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desconto indevido até 08.12.2021, a partir de quando há de ser aplicada somente a SELIC para fins de atualização monetária (artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021).

Por imposição do princípio da sucumbência, do douto Juízo da causa ainda condenou os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser definido em liquidação de sentença (artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil).

Conquanto intimadas, as partes litigantes não interpuseram recurso voluntário a esta instância revisora.

Pois bem.

Do compulsar dos autos, infere-se que, embora o Requerente apresente diagnóstico de síndrome coronariana aguda desde 28.01.2014 (fls. 31 e 33, id 8291525), a perícia oficial entendeu que a sua condição não se enquadra ao conceito de cardiopatia grave previsto no artigo 6º, XIV, da Lei Federal n.º 7.713/1988 (fls. 36/37, id 8291525).

O douto Juízo
a quo
, entretanto, reconheceu o direito postulado pelo Requerente por considerar que a moléstia que o aflige configura, sim, cardiopatia grave.

No mesmo sentido já se manifestou esta Colenda Quarta Câmara Cível quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento n.º 0013339-91.2019.8.08.0024, interposto contra decisão liminar proferida nestes autos, cuja ementa foi assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ROL PREVISTO NA LEI Nº 7.713/98. TAXATIVIDADE. CARDIOPATIA GRAVE VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.

1- Apesar de reconhecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que o rol para isenção do imposto de renda previsto na Lei nº 7.713/98 é taxativo,
não há previsão de um código específico para caracterização de uma cardiopatia grave
.

2- Constata-se pelos laudos médicos juntados aos autos, que a doença que acomete o Agravado foi classificada com o CID I20.8, sendo descrita no laudo de fls. 41 que o paciente é portador de coronariopatia grave e, no mesmo sentido, no laudo de fl. 43, há descrição de que o paciente possui coronariopatia multilateral e histórico de síndrome coronariana aguda.

3- Resta claro que a doença retratada nos laudos médicos está relacionada com a coronária, ou seja, vaso que irriga o coração, sendo classificado nos dois laudos com o CID I20.8, indicando angina pectoris que, de acordo com o Dicionário de Termos Técnicos de Saúde, corresponde a dor no peito que aparece em consequência de suprimento inadequado de sangue para o coração.

4-
Os Tribunais Pátrios vem reconhecendo que as doenças classificadas dentro do CID I20
,
consideradas doenças isquêmicas do coração
,
também são consideradas dentro da hipótese de cardiopatia grave
.

5- Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006164, Relator Designado: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30.09.2019, Data da Publicação no Diário: 04.12.2019)”

Com efeito, o enquadramento da moléstia que acomete o Requerente no rol das doenças graves previstas no artigo 6º, XIV, da Lei Federal n.º 7.713/1988, e no artigo 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004, conforma-se ao propósito das referidas normas, qual seja o de desonerar quem se encontra em condição de desvantagem pelo aumento dos encargos financeiros concernentes ao tratamento de moléstia que, em casos que tais, revela-se altamente dispendioso.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto deste douto Colegiado, recentemente proferido diante de semelhante contexto fático-probatório:

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA [...] RECURSO CONHECIDO EM PARTE – LEI 7.713/98 E LCE 288/2004 – SÚMULA 598 STJ – NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

1. É conhecido o precedente do Superior Tribunal de Justiça, concluído sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à taxatividade do rol contido no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, assentando inadmitir interpretação extensiva para a concessão de isenção tributária.

2. A previsão contida no artigo 40 da LCE nº288/2004, que unifica e reorganiza o regime próprio de previdência dos servidores do Estado, abrange a cardiopatia grave como fator de imunidade tributária ao recolhimento da contribuição previdenciária.

3. A Súmula 598 STJ possui o enunciado quando à desnecessidade da apresentação de laudo oficial pelo interessado com a finalidade de comprovar diagnóstico que reflete na obtenção de isenção ao recolhimento do imposto de renda, sendo permitido ao magistrado vislumbrar tal comprovação por meio de outras provas produzidas nos autos.

4. Os laudos acostados aos autos claros e suficientes para se que afira ser o demandante
portador de cardiopatia grave
, avaliação subscrita por profissional médico especialista e devidamente inscrito no CRM.

[...]

(TJES, Classe: Remessa Necessária e Apelação Cível n.º 5034706-81.2022.8.08.0024, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13.09.2024)”

Destarte, andou bem o douto Juízo de primeira instância ao reconhecer o direito vindicado na proemial.

A sentença, no entanto, carece de um pequeno ajuste no que concerne aos consectários legais da condenação, posto se tratar, na espécie, de repetição de indébito tributário.

Conforme já decidiu esta Colenda Câmara, sobre a prestação alusiva ao imposto de renda deverá incidir, a partir de cada desconto indevido, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, vedada a sua cumulação com índice autônomo de atualização, nos estritos termos do artigo 39, § 4º, da Lei Federal n.º 9.250/1995 (TJES, Classe: Remessa Necessária e Apelação Cível n.º 0006121-51.2015.8.08.0024, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13.09.2024).

Já os valores a serem ressarcidos a título de contribuição previdenciária deverão ser acrescidos de correção monetária segundo o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), a partir de cada retenção indevida, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês depois do trânsito em julgado, desde que observada a taxa SELIC como limite (Tema 1.062/STF).

Por todo o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a obrigação imposta aos Requeridos no bojo da sentença prolatada nos autos, retificando-a, tão somente, no que diz respeito aos consectários legais da condenação, nos termos delineados nesta manifestação.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:
Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a obrigação imposta aos Requeridos no bojo da sentença prolatada nos autos, retificando-a, tão somente, no que diz respeito aos consectários legais da condenação.